Tribunal: TJDFT
Processo: 0711136-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0711136-83.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não há conflito a ser dirimido. Conforme Ofício 17/2020 – 6aVFP, o Juízo suscitado noticia que houve erro na declinatória fori, tendo em vista que a autora não se insere no rol legal dos que podem demandar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Portanto, resta prejudicado o conflito. Comunique-se a ambos os Juízos a presente decisão. Dê-se baixa. I Brasília, 25/05/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR